Tribunal: TJDFT
Processo: 0702398-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702398-06.2020.8.07.0001 RECORRENTE: R. M. R. B. D. A., RECORRIDO: QUEIROZ E GRISI ODONTOLOGIA LTDA - ME, IZABELA MAIA RODRIGUES BORGES DE ANDRADE, JAQUELINE ALVES MAIA, MARLON GABRIEL RODRIGUES BORGES DE ANDRADE, DENTAL MORELLI LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ACIDENTE COM APARELHO ORTODÔNTICO. VISÃO MONOCULAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. DANO MORAL E DANO ESTÉTICO. QUANTIFICAÇÃO. CRITÉRIO BIFÁSICO. MAJORAÇÃO. PERDA PARCIAL DA CAPACIDADE LABORATIVA. PENSÃO POR ILÍCITO CIVIL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. A presente hipótese consiste em avaliar a possibilidade de atribuir às rés a responsabilidade civil pelos danos experimentados pela paciente, bem como se o montante da indenização por danos morais e estéticos, estabelecido pelo Juízo singular, deve ser majorado. Finalmente, pretende-se verificar se é devido o pretendido pensionamento vitalício. 2. Em relação à análise dos danos materiais pretéritos, a sentença proferida não destoa do modelo imposto pelo Código de Processo Civil, uma vez, por força do princípio da adstrição (artigos 141 e 492, ambos do CPC), o julgador deve se ater a pretensão deduzida pelas partes em sua petição inicial. 3. A respeito do valor da indenização em virtude de dano moral e estético, tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm afirmado que o arbitramento do montante respectivo não pode resultar no enriquecimento sem causa da vítima, nem mesmo em seu aviltamento, em decorrência de eventual estabelecimento em valor irrisório, tendo em vista a necessidade de observância do caráter educativo e punitivo do instituto. 4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 959.780-ES, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, estabeleceu o hoje conhecido “método bifásico” com o intuito de encontrar um termo perficiente para a quantificação dos danos morais. 5. Sopesados os parâmetros do método bifásico e os intrínsecos à dinâmica dos fatos, mostra-se razoável e apropriado às peculiaridades do caso a fixação do valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a ser pago à primeira autora pelos danos morais experimentados, bem como do montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em virtude dos danos estéticos. 6. É devido o pretendido pensionamento, decorrente de ilícito indenizatório, nos casos de redução parcial da capacidade laborativa da vítima. 7. Recursos interpostos pelas rés conhecidos e desprovidos. 8. Recurso interposto pela demandante conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 950 do Código Civil, sustentando que a indenização arbitrada ofende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgados de diversos tribunais como paradigmas; c) artigo 85 do CPC, defendendo que o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ter como base de cálculo o valor atualizado da causa, uma vez que, ante a condenação ao pagamento de pensão vitalícia, sem termo final, não é possível mensurar o proveito econômico nem o valor da condenação. Conclui que a manutenção do julgado desrespeita a tese fixada pelo STJ no julgamento do tema 1.076. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois a “jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.” (AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Melhor sorte não socorre o apelo especial em relação ao suposto malferimento do artigo 950 do CC, porquanto segundo iterativa jurisprudência do STJ, “O contexto fático descrito no acórdão recorrido não permite concluir pela inexistência de nexo causal, pela ocorrência de cerceamento de defesa ou desproporcionalidade na fixação da pensão mensal vitalícia, razão pela qual eventuais conclusões contrárias àquelas do acórdão recorrido dependeriam do reexame probatório, providência inadequada na via do especial. Observância da Súmula 7 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.025.085/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 22/3/2023). Ressalto, por fim, que, ainda consoante iterativa jurisprudência do STJ, “fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada na apreciação do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.156.518/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 14/4/2023). Também descabe dar seguimento ao recurso especial no tocante à indicada ofensa do artigo 85 do CPC. Isso porque a recorrente tem como pretensão recursal a alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, a fim de que passem a incidir sobre o valor atualizado da causa e não sobre o proveito econômico. Contudo, o voto condutor do acórdão, expressamente assim dispôs: “Majoro os honorários de advogado, em favor da demandante, em 12% (doze por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.” (ID 43063659). Assim, seguindo pacífica jurisprudência da Corte Superior, “Demonstra-se deficiente a fundamentação quando as razões recursais estão dissociadas do decisum impugnado, incidindo, na espécie, o óbice da Súmula n. 284 do STF.” (AgInt no AREsp n. 1.920.005/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009